Tribunal: TJDFT
Processo: 0702716-03.2022.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0702716-03.2022.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: JURACEMA CAMAPUM BARROSO RECORRIDO: DANIEL RESENDE SOARES, KARLA MOTA GUIMARAES DESPACHO Intime-se a parte recorrente para juntar, no prazo de 2 (dois) dias, novo comprovante de pagamento do recurso (ID 40294474), sob pena de não conhecimento do Recurso Extraordinário interposto, por ausência de realização do regular preparo. Brasília-DF, 7 de outubro de 2022. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal